Tribunal: TJSP
Processo: 1017654-91.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação de Incentivo
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

PRÊMIO INCENTIVO ESPECIAL - PIE. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Vantagem paga sob a rubrica "Complemento LC 1212/2013" e Adicional de Desempenho da Saúde. Vantagem criada pela Resolução SS-110/2013 da Secretaria da Saúde que regulamenta o pagamento de vantagem pecuniária por meio do prêmio de incentivo.

Ementa:
APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO MEDIATO.

PRÊMIO INCENTIVO ESPECIAL - PIE. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Vantagem paga sob a rubrica "Complemento LC 1212/2013" e Adicional de Desempenho da Saúde. Vantagem criada pela Resolução SS-110/2013 da Secretaria da Saúde que regulamenta o pagamento de vantagem pecuniária por meio do prêmio de incentivo. Benefício de caráter geral e concedido de forma permanente aos servidores da Secretaria da Saúde. Inclusão da verba na base de cálculo do 13o salário, adicionais temporais e de férias, com o pagamento das diferenças salariais. Não reconhecimento do caráter "pro labore faciendo" da vantagem. Admissibilidade. Precedentes. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.